Tribunal: TJSP
Processo: 2096756-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – DESPESAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a respeitável decisão que determinou a reserva de honorários sucumbenciais a favor da antiga patrona do agravante e determinou o posterior arquivamento dos autos. Acertada a reserva dos honorários, eis que se referem a fase de conhecimento, na

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – DESPESAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a respeitável decisão que determinou a reserva de honorários sucumbenciais a favor da antiga patrona do agravante e determinou o posterior arquivamento dos autos. Acertada a reserva dos honorários, eis que se referem a fase de conhecimento, na qual houve trabalho de forma exclusiva da antiga patrona. Regular a determinação de arquivamento, inexistente atos visando a satisfação do crédito. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096756-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMINIO EDIFICIO INDIANA PARK, são agravados FERNANDO
CARLOS LEITÃO CALÁBRIA e ANA PAULA FRASCINO BITTAR ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096756-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no. 2096756-42.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro.
02a Vara Cível.
Processo no: 1037652-72.2016.8.26.0002.
Prolator ( a ): Juiz Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda.
Agravante ( s ): Condomínio Indiana Park.
Agravada ( s ): Fernando Carlos Leitão Calábria.

VOTO No 50.193/2020.--
RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONDOMÍNIO
DESPESAS CONDOMINIAIS EM
ATRASO
AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a
respeitável decisão que determinou a reserva de honorários
sucumbenciais a favor da antiga patrona do agravante e
determinou o posterior arquivamento dos autos. Acertada a
reserva dos honorários, eis que se referem a fase de
conhecimento, na qual houve trabalho de forma exclusiva
da antiga patrona. Regular a determinação de arquivamento,
inexistente atos visando a satisfação do crédito. Decisão
mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto em ação de cobrança de despesas condominiais, em
fase de cumprimento de sentença, contra decisão que deferiu o
pedido de reserva de honorários advocatícios de sucumbência e
contratuais formulado pela advogada anterior do exeqüente
(agravante), sob o fundamento de que este não ofereceu
oposição ao pedido, bem como indeferiu o pedido de
sobrestamento do feito e determinou o retorno dos autos ao
arquivo, sob o fundamento de que decorreu o prazo de
suspensão de um ano (art. 921, § 1o, CPC) sem a indicação de
bens penhoráveis (fls. 236 e 239, copiada às fls. 46 e 49).
Insurge-se o condomínio
agravante alegando ser descabido o deferimento da totalidade
dos honorários advocatícios em prol de sua antiga advogada,
Ana Paula Frascino Bittar Arruda, pois esta não atuou até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096756-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
conclusão do processo. Aduz não ter se oposto ao pedido de
reserva de honorários, desde que fosse realizado por meio de
incidente processual e de maneira proporcional ao trabalho
realizado pela antiga patrona até a sua destituição, o que não
foi observado “in casu”. Alega ter sido determinado o
arquivamento do processo quando ainda pende julgamento de
agravo
de
instrumento
interposto
nos
autos
(2157927-34.2019.8.26.0000).
Requer
a
suspensão
do
cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso,
bem como pugna pelo seu provimento para que sejam anuladas
as decisões de folhas 236 e 249 e para que os honorários de sua
patrona anterior sejam fixados de forma proporcional, nos
termos do art. 17 do Estatuto da OAB.
Recurso
recebido
com
concessão de efeito suspensivo ( folhas 56/57 ).
Contraminuta ( folhas 64/76 ).
Este é o relatório.
A decisão agravada não
comporta reforma.
Cuida-se na origem de ação
de cobrança de cotas condominiais, julgada procedente.
Após o início da fase de
cumprimento de sentença, a decisão agravada deferiu o pedido
de
reserva
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais
formulados pela antiga patrona do condomínio, e, após,
determinando o retorno dos autos ao arquivo, terminado
período de sobrestamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096756-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O condomínio agravante (
exeqüente ) alega descabimento da reserva da totalidade dos
honorários, além de pleitear a manutenção dos autos em
cartório, afastando-se o arquivamento.
Tocante
a
reserva
de
honorários, não assiste razão ao condomínio agravante.
Isto porque, os honorários
sucumbenciais em tela foram fixados na sentença condenatória
prolatada na fase de conhecimento, durante a qual o agravante
contou com patrocínio, de forma exclusiva, da antiga patrona
Ana Paula Frascino Bittar Arruda.
Desta
forma,
o
atual
procurador, constituído apenas após o início do cumprimento
de sentença, não possui direito aos honorários reclamados,
escorreita a decisão de destiná-los, em sua integralidade, em
favor da antiga advogada.
No
que
diz
respeito
à
determinação de arquivamento dos autos, escorreita a decisão
agravada.
Ora, não localizados bens em
nome dos devedores a satisfazer o crédito, o condomínio
pleiteou a suspensão pelo prazo anual.
Decorrido o prazo, sem a
formulação de pedido para novas diligências visando eventual
constrição de bens, o Juízo “a quo” determinou o retorno dos
autos ao arquivo.
O agravante alega que há
decisão pendente de análise referente a anterior agravo de
instrumento ( processo número 2157927-34.2019.8.26.0000 ).
O recurso mencionado versa sobre possibilidade de penhora
sobre direitos do agravado sobre o imóvel objeto da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096756-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Contudo, em consulta ao
sistema informatizado desta Corte de Justiça, nota-se que, por
decisão unânime, a 25a Câmara de Direito Privado julgou
improcedente o agravo, mantendo decisão que afastou a
constrição de unidade condominial, ao fundamento de
titularidade de terceiro contra quem inexiste título executivo.
Assim,
inexiste
o
óbice
mencionado para o arquivamento dos autos, sobressaindo, por
ora, a ausência de indicação de possíveis diligências a
satisfazer a dívida.
Ressalta-se, houve anterior
deferimento do sobrestamento processual pelo prazo anual, ao
que,
superado,
não
indica
embasamento
legal
para
permanência dos autos em cartório, acertada a decisão de
arquivamento, na ausência de novos requerimentos pelo
exeqüente.
Concluindo:
pelos
fundamentos expostos, regular a reserva de honorários e a
determinação de remessa dos autos ao arquivo, restando
mantida a respeitável decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR